Tribunal: CARF
Processo: 15521.000217/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000217/2010-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.009 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA JM DE ALIMENTOS PROGRESSO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando as circunstâncias fáticas analisadas
nos paradigmas não são juridicamente equivalentes às do acórdão recorrido.
Para fins de avaliação acerca da aplicabilidade da multa qualificada, é
necessário que as condutas que levaram à exasperação da penalidade nos
acórdãos comparados sejam juridicamente equivalentes, e não se pode
considerar como juridicamente equivalentes as hipóteses de prestar declarações
com valores divergentes e a de não prestar estas mesmas declarações.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE.
ARTIGO 135 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a aplicação, ao caso dos autos, do
racional constante do paradigma, não seja capaz de levar à reforma do acórdão
recorrido.
No caso, o acórdão recorrido analisou determinados fatos constantes da
acusação fiscal e entendeu que eles não seriam suficientes para dar ensejo à
responsabilidade do sócio administrador por tributos apurados como devidos
em autuação por omissão de receitas baseada em presunção legal. Diante disso,
os precedentes apontados como paradigma somente seriam aptos a demonstrar
a divergência jurisprudencial caso as turmas julgadoras tivessem concluído
pela responsabilização do administrador em semelhante autuação, diante de
acusação fiscal que tivesse baseado a responsabilidade em fatos equivalentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000217/2010-98
Fl. 6102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1301-004.425, de 10 de março de 2020, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-004.425
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. ACÓRDAO DRJ.
DECADÊNCIA.
Quando não ocorre o pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário se extingue após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ARBITRAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos contábeis/fiscais justifica o
arbitramento do lucro.
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
Para a imposição da multa qualificada é necessário demonstrar a conduta
dolosa de sonegação ou fraude do contribuinte, diferenciando-a da mera
omissão de declaração e pagamento.
MULTA AGRAVADA.
RESPONSABILIDADE LANÇADO. DOS ADMINISTRADORES PELO
TRIBUTO.
Fl. 6103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

Para a responsabilização dos administradores pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes é necessária demonstração dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei.
PIS. CSLL. COFINS. LANÇAMENTO CONEXO.
Aplica-se ao lançamento conexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No
103.
A Portaria MF no 63/2017 elevou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades
promovida pelas Delegacias Regionais de Julgamento para dar ensejo à
interposição válida de Recurso de Ofício. Súmula CARF no 103.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso de ofício em face do limite de alçada, rejeitar as arguições de nulidade e de
decadência, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reduzir a multa de ofício para 75% e excluir o coobrigado do polo passivo da
obrigação tributária.
O auto de infração em discussão foi lavrado para a cobrança de IRPJ e reflexos
CSLL, PIS e COFINS sobre depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei
9.430/1996), cobrados no regime do lucro arbitrado em razão de o sujeito passivo ter deixado de
apresentar livros e documentos de sua escrituração (art. 530, III, do RIR/99 – fl. 402 e ss.).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a multa de ofício foi agravada
“Pelo mesmo motivo que gerou arbitramento do lucro — falta de apresentação de quaisquer
documentos ou esclarecimentos (...)” (fl. 475), tendo sido também qualificada porque o sujeito
passivo promoveu a extinção da filial por encerramento – liquidação voluntária, em 11/03/2004,
mas a fiscalização verificou que em 2005 “tal filial foi responsável pela vultosa movimentação
bancária flagrada, e pelos inúmeros créditos bancários lançados em suas contas correntes”, não
tendo sido entregue DIPJ ou DCTF, nem havido qualquer recolhimento de tributos seja em nome
da filial ou da matriz.
A fiscalização aduz que a expressividade dos valores descartaria a hipótese de
erro escusável ou mero esquecimento, sendo que a intenção de sonegar tributos restaria revelada
em razão da baixa da empresa na RFB, em 03/2004.
Houve a responsabilização do sócio administrador Robson José Alves de Azevedo
com base na “combinação dos Arts. 121, inciso II, 134, inciso VII, e 135, incisos I e III”, do
CTN (fl. 485). A fiscalização aponta que este sócio administrador “era o responsável pela gestão
financeira da empresa, fato constatado uma vez que todos os cheques emitidos e de titularidade
da empresa filial, das contas correntes mantidas no BRADESCO e na CAIXA ECONÔMICA,
foram por ele assinados”, tendo ainda observado, no trecho do TVF relativo à responsabilidade
(fls. 484-485):
As alterações societárias que davam noticia de substituição de sócios, a partir de
03/2005 (fls. 29 a 36), não foram comprovadas. Todas as tentativas de se encontrar os
sócios apontados como novos sócios foram inúteis. Não residem nos endereços
Fl. 6104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

informados à RFB, não apresentam DIRPFs, não há registros em seus nomes nas
empresas distribuidoras de energia elétrica, água, nas consultas on line de números de
telefone, nos programas de milhagem das empresas aéreas etc (fls. 53 a 116). Várias
empresas foram diligenciadas na tentativa de se encontrar essas pessoas (fls. 53 a 116),
nenhuma devolvendo informação no sentido sequer da existência destas pessoas. 0
mesmo foi corroborado pelo sócio ROBSON JOSÉ ALVES DE AZEVEDO, ern Termo
de Declarações (fls. 39 e 40), onde afirma desconhecer todas estas pessoas, exceto a Sra.
ACIDALIA RIBEIRO BRUM, documento no qual ainda reconhece sua função de
gerência e administração. Não há, na DIRPF 2006 (ano-base 2005) do Sr. ROBSON
nenhuma informação sobre a venda da empresa, nem declaração de valor recebido
compatível com a magnitude do negócio. É relevante também o fato de que no antigo
domicilio tributário, em ltaperuna, foi flagrada intensa atividade industrial idêntica à
realizada pela filial extinta irregularmente na RFB (fabricação de charque, ver
fotografias de fls. 6 a 10), e foram obtidas informações locais de que ali nunca houve
interrupção de atividades fabris.
Note-se que no momento da alegada venda da empresa (março de 2005) já havia a
extinção na RFB por liquidação voluntária (fl. 20), mas com vultosa movimentação
financeira no período e período subseqüentes (documentos do Anexo l).
Os itens IV a VII deste Termo de Verificação contêm os pressupostos que caracterizam
a extinção irregular da pessoa jurídica DISTRIBUIDORA J M DE ALIMENTOS
PROGRESSO LTDA. (...)
O acórdão recorrido manteve o arbitramento, mas reduziu a multa de ofício para
75% (dispositivo da decisão) e excluiu o coobrigado do polo passivo da obrigação tributária.
Analisando-se as razões do voto, observa-se que, quanto à qualificação da multa,
o acórdão recorrido entendeu que a motivação alegada pela fiscalização (valores expressivos,
ausência de apresentação das declarações fiscais e baixa da filial na RFB) não expressaria intuito
de fraude pelo contribuinte, bem como que, não sendo a conta bancária mantida em nome de
terceiros nem de “laranjas”, mas, sim, em nome da empresa, a qualificação da multa deve ser
afastada, citando em seguida o teor das Súmulas CARF 14 e 34.
Em seguida, afirma: “Neste mesmo sentido, entendo que deve ser afastada a
responsabilização do sócio, posto que não houve necessária demonstração dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei.”.
Não há razões de voto quanto ao afastamento da multa agravada.
A Fazenda Nacional primeiramente apresentou embargos de declaração contra tal
acórdão alegando omissão, exclusivamente quanto a uma suposta ausência de manifestação do
Colegiado acerca da eventual ocorrência de culpa, cuja existência serviria de fundamento para a
manutenção da responsabilidade do coobrigado. Os embargos foram rejeitados por despacho,
que consignou:
(...)
Ocorre que a omissão aventada dependeria, sobretudo, da aceitação da tese ora
formulada pela Embargante, no sentido de que o artigo 135 do CTN teria como
“elemento subjetivo o dolo gênero, que envolveria dolo ou culpa”.
Entretanto, a leitura do voto condutor evidencia que tal construção teórica não foi
acolhida pelo Colegiado, que afastou a qualificação da multa e no que tange à
responsabilidade tributária assim se manifestou (verbis):
Fl. 6105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

Claro que o montante da omissão foi mantido à margem da tributação. Não há dúvidas.
Porém, foi exatamente este fato que levou ao arbitramento e aos lançamentos de ofício, o
que não significa que a multa de ofício deva ser qualificada, mais não fosse, pelo
conteúdo das Súmulas vinculantes, antes reproduzidas.
Deve, então, ser afastada a qualificação da multa.
Neste mesmo sentido, entendo que deve ser afastada a responsabilização do sócio, posto
que não houve necessária demonstração dos atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei.
Desta forma, deve ser afastada a responsabilidade tributária do Sr. Robson José Alves de
Azevedo.
Os trechos acima transcritos demonstram que o Colegiado, à unanimidade, entendeu
que não restou comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei
e, por força de tal premissa, afastou a responsabilidade tributária do coobrigado.
Isso significa que é irrelevante, na espécie, qualquer discussão acerca do alcance ou do
teor jurídico dos termos do artigo 135 do CTN, pois a não demonstração da conduta
imputada pela fiscalização simplesmente fulmina qualquer pretensão de se adentrar a
matéria, razão pela qual não se vislumbra a alegada omissão, dado que a própria
Embargante reconhece que os aclaratórios não são meio hábil para o reexame de
questões de mérito.
Constata-se, pois, que inexiste a alegada omissão, razão pela qual não há como acolher
a pretensão da Embargante.
A Fazenda Nacional então apresentou recurso especial, em que alega divergência
na interpretação da legislação tributária quanto às seguintes matérias:
1- recurso de ofício;
2- multa qualificada; e
3- responsabilidade solidária
Em 13 de julho de 2020, Presidente de Câmara deu seguimento parcial ao recurso
especial, apenas com relação às matérias dos itens 2 e 3 acima. Interposto agravo, este foi
rejeitado, confirmando-se o seguimento parcial do recurso nos termos do despacho de
admissibilidade do Presidente de Câmara. Abaixo transcrevem-se trechos de tal despacho, na
parte em que deu seguimento ao recurso especial:
(...)
2- DA MULTA QUALIFICADA
Estes são os argumentos que a PGFN apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à segunda divergência:
- Primeiramente é importante salientar que no caso em tela, não se aplica a
Súmula CARF no 14 para excluir a qualificação da multa, por serem expressivos,
os valores flagrados como receitas, omitidos via não apresentação de
declarações, inclusive por extinção fictícia da filial da empresa na RFB;
- É oportuno esclarecer quanto ao art. 67, §3o do RICARF, que, no caso de
Súmulas de caráter mais genérico (tais como a Súmula CARF no 14 em questão),
a aplicação da Súmula pode ter se dado em situação fática diversa dos
Fl. 6106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

precedentes que deram origem ao entendimento ali manifestado, daí resultando
plenamente cabível o questionamento acerca de sua aplicabilidade (e não acerca
de seu entendimento) à referida situação, sem qualquer violação ao dispositivo;
- Assim, deve ser dado seguimento ao recurso, uma vez que nenhum dos
precedentes que deram origem à referida Súmula CARF no 14 abrange, como
circunstância adicional à simples omissão de receitas, a questão da
expressividade dos valores e a ausência de declarações fiscais, com a baixa da
filial na RFB, (observada nos presentes autos);
- Ademais, é oportuno registrar o conteúdo da Súmula CARF no 34:
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas.
- Essa súmula apenas esclarece que deve ser qualificada a penalidade quando
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas. Ela não exclui a qualificação para outras condutas, apenas explica que
no caso de movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas, deve ser aplicada a multa no percentual duplicado;
- Assim, as Súmulas CARF nos 14 e 34 não podem ser usadas para impedir o
seguimento do presente Recurso Especial;
- Segundo o TVF:
O sujeito passivo promoveu a extinção da filial 04.356.954/0002-73 da empresa
DISTRIBUIDORA J M DE ALIMENTOS PROGRESSO LTDA, na RFB (à
época, SRF), alegando como motivo "extinção por encerramento - liquidação
voluntária", em 11/03/2004 (documento de fl. 20). Ocorre que, no ano-base
2005, seguinte, tal filial foi responsável pela vultosa movimentação bancária
flagrada, e pelos inúmeros créditos bancários lançados em suas contas correntes,
que dão conta de continuidade clandestina das atividades da filial. Para o ano-
base 2005 não foi entregue DIPJ nem qualquer DCTF, declarações de
apresentação obrigatória à RFB. Também não houve qualquer recolhimento de
tributos pela empresa, tanto em nome da filial como em nome da matriz
(04.356.954/0001-92).
Como os valores flagrados pela fiscalização como receitas da fiscalizada —
omitidos via não apresentação de declarações — são expressivos, não há como
supor ter havido erro escusável ou mero esquecimento que justifique a falta de
preenchimento e entrega das declarações exigidas pela legislação tributária,
assim como a falta de pagamento dos tributos correspondentes devidos. Nesse
sentido evidenciam os dados a seguir:
ANO-CALENDÁRIO 2005

Ora, tendo ciência de seu enorme faturamento e do descumprimento das
obrigações tributárias correspondentes, aperfeiçoou o contribuinte a sua
intenção de sonegar tributos, ao proceder a baixa da empresa na RFB, em
03/2004. Considerando a enorme evasão tributária pretendida, fica evidente a
infração intencional à legislação tributária, pois o contribuinte sonegou o imenso
faturamento que efetivamente percebeu, não informando sobre tal receita nas
suas declarações, inclusive porque, antecipadamente, por deliberação própria,
havia providenciado o pedido de baixa da empresa filial na RFB.
Fl. 6107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

- Apesar dos fatos acima mencionados, o Colegiado a quo desqualificou a multa
aplicada. Vejamos:
Em relação a qualificação da multa, a fiscalização entendeu que a omissão de
receitas se deu de forma intencional, posto que os valores eram expressivos e
não houve apresentação das declarações fiscais, inclusive porque foi
providenciada baixa da filial na RFB.
Entendo que a motivação acima mencionada não basta para fins de
qualificação da multa posto que não expressa intuito de fraude pelo
contribuinte. Ademais, não sendo a conta bancária mantida em nome de
terceiros nem de "laranjas", mas, sim, em nome da empresa, pelo que a
qualificação da multa deve ser afastada.
A literalidade das Súmulas 14 e 34 mostram o cenário:
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF n° 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Claro que o montante da omissão foi mantido à margem da tributação. Não há
dúvidas. Porém, foi exatamente este fato que levou ao arbitramento e aos
lançamentos de ofício, o que não significa que a multa de ofício deva ser
qualificada, mais não fosse, pelo conteúdo das Súmulas vinculantes, antes
reproduzidas.
Deve, então, ser afastada a qualificação da multa. (Destacou-se)
- Analisando casos concretos similares, em que também foi apurada expressiva
omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários e arbitrado o lucro, já
se manifestaram pela manutenção da multa qualificada, os seguintes paradigmas:
Acórdão no 1202-001.163
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430 de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais
o contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO.
Não atendendo a contribuinte às intimações para apresentação de sua
escrituração contábil fiscal, o arbitramento é o único método possível para
determinação das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL.
[...]
MULTA
DE
OFÍCIO.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
QUALIFICAÇÃO.
Caracteriza sonegação a informação, na DIPJ, de valores zerados, apesar de
expressivo montante de créditos em conta bancária da pessoa jurídica,
mantendo-se a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude, comprovado
em ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou
Fl. 6108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Acórdão no 1402-004.051
[...]
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a conduta que caracteriza o aspecto subjetivo da prática
ilícita e a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou
seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada
torna-se imperiosa.
[...]
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
A não existência, disponibilização ou exibição ao Fisco da escrituração exigida
pela legislação durante a ação fiscal impõe o arbitramento do lucro na forma do
artigo 530, inciso I, do RIR/1999, computando-se as receitas omitidas apuradas
pela fiscalização na base de cálculo da tributação.
[...] Voto
Posto o cenário, parece-me absolutamente claro que a imputação feita pelo
Fisco não se restringiu em considerar, para fins de exasperação da multa, uma
“mera omissão de receitas”, mas, muito mais que isso, levou em conta os
vultosos valores sonegados em detrimento ao Erário Público e a notória e
reiterada prática da contribuinte de tentar impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento, levando à tipificação do artigo 72, da Lei no 4.502/1964.
(...)
Pois bem, nesse contexto, restou cristalina a atividade ilícita do autuado,
observada a partir da: a) conduta reiterada; b) omissão de receitas em valor
vultoso; c) não fornecimento dos extratos bancários quando exigidos; e d)
declarações prestadas ao Fisco em valores notoriamente inferiores aos reais.
Com isso, exsurge o intuito fraudulento que permite a incidência da multa
qualificada, como provado pelos documentos juntados aos autos.
(Destacou-se)
- Os acórdãos paradigmas acima evidenciados foram claros, em casos análogos
ao presente, em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, §1o da Lei n.o
Fl. 6109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

9.430/96, uma vez constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese,
igualmente, de omissão significativa de valores/declarações inexatas;
- Apesar de toda a igualdade dos fatos, acórdãos, recorrido e paradigmas,
chegaram a soluções divergentes em relação à multa qualificada. Enquanto o
primeiro sustentou que a conduta da contribuinte não poderia motivar a
qualificação; os últimos defenderam que essas práticas justificavam, sim, a
manutenção da multa de 150%;
- Vê-se, pois, que o caso dos autos em tudo se enluva aos paradigmas suscitados,
o que demonstra estar perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal.
Em relação a essa segunda divergência, cumpre observar que a menção feita pelo
acórdão recorrido a súmulas do CARF, no caso, às Súmulas 14 e 34, também não
prejudica a admissibilidade do recurso.
A compreensão do §3o do art. 67 do Anexo II do RICARF se dá pela composição dessa
regra com o que está estabelecido no §2o, VI, do art. 71 do mesmo dispositivo:
Art. 67 [...] [...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento
de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
[...]
Art. 71 [...]
[...]
§ 2o O agravo não é cabível nos casos em que a negativa de seguimento tenha decorrido
de:
[...]
VI - observância, pelo acórdão recorrido, de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, bem como das
decisões de que tratam os incisos I a IV do § 12 do art. 67, salvo nos casos em que o
recurso especial verse sobre a não aplicação, ao caso concreto, dos enunciados ou dessas
decisões; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
É importante reconhecer a possiblidade de caracterização de divergência jurisprudencial
mesmo em situações que envolvam a aplicação de súmula do CARF, quando, por
exemplo, se constata diferentes entendimentos sobre a aplicação de uma determinada
súmula diante de situações particulares/concretas semelhantes, sem que se pretenda,
obviamente, uma contestação ampla em relação ao mérito de seu enunciado.
E é isso o que ocorre aqui.
O que o que a recorrente questiona é a aplicação das Súmulas ao caso sob exame (que é
semelhante aos paradigmas), e não o mérito de seus enunciados.
Assim, o requisito mencionado na letra “c” da página 2 deste despacho não pode
justificar a negativa de seguimento do recurso.
Os paradigmas apresentados, por sua vez, atendem os requisitos mencionados nas letras
“e” a “g” da página 2 deste despacho, e também servem para demonstrar a alegada
divergência jurisprudencial.
Fl. 6110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

Tanto o acórdão recorrido quanto os paradigmas trataram de situações em que houve
lançamento por omissão de receitas apurada a partir de depósitos bancários, com
arbitramento dos lucros, e com aplicação de multa qualificada.
Esses lançamentos envolveram valores significativos de omissão de receitas ao longo de
pelo menos um ano, com irregularidades na prestação de informações à Receita Federal
(DIPJ não apresentada, DIPJ zerada, ou apresentada com valores notoriamente
inferiores aos reais).
O acórdão recorrido ainda tratou de situação em que se apontou: a extinção de uma filial
em 11/03/2004, sendo que continuou havendo vultosa movimentação financeira na
conta bancária dessa filial em 2005; o fato de que o antigo sócio administrador seguiu
assinando todos os cheques emitidos, de titularidade da empresa filial; e o fato de não
ter havido comprovação efetiva da substituição dos sócios.
As situações examinadas pelo acórdão recorrido e pelos paradigmas são equivalentes,
mas essas decisões chegaram a conclusões divergentes.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação
à segunda divergência.
3- DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Estes são os argumentos que a PGFN apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à terceira divergência:
- O entendimento jurisprudencial que fundamenta o presente recurso diverge do
adotado pela e. Câmara a quo, e está representado em acórdão, cuja ementa está
abaixo reproduzida:
Acórdão no 1102-001.017
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS
EM
VALORES
MUITO
MENORES
AOS
EFETIVAMENTE AUFERIDOS. SONEGAÇÃO. Caracteriza-se sonegação,
nos termos do art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de 1964, a prática reiterada de
declarar ao Fisco rendimentos em valores muito abaixo daqueles efetivamente
auferidos, o que enseja a qualificação da multa de ofício para o percentual de
150%.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. ART. 135, INCISO III, DO
CTN. ALCANCE. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, inciso III, do CTN).
Essa responsabilidade é solidária com o contribuinte da obrigação tributária,
consistindo em garantia adicional ao crédito tributário. A responsabilidade do
administrador é subjetiva e decorre de prática de ato ilícito, que deve ser
provado pelo Fisco. No caso, a acusação fiscal comprovou de forma suficiente a
ação dolosa do sócio no sentido de suprimir tributos.
- A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
excluiu Robson José Alves de Azevedo da relação jurídico-tributária,
sustentando que não ficou comprovado o dolo. Vejamos:
Deve, então, ser afastada a qualificação da multa.
Neste mesmo sentido, entendo que deve ser afastada a responsabilização do
sócio, posto que não houve necessária demonstração dos atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei.
Fl. 6111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

Desta forma, deve ser afastada a responsabilidade tributária do Sr. Robson José
Alves de Azevedo.
- No paradigma, a Fiscalização atribuiu ao sócio-administrador da empresa,
responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído de ofício, em
decorrência de atos praticados com infração da lei (apresentação reiterada de
declarações fiscais inexatas da empresa, com receitas sabidamente menores que
as efetivamente auferidas), de acordo com o art. 135, inciso III, do CTN;
- No acórdão paradigma, o contribuinte responsabilizado pelo crédito tributário
alegou que não agiu com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatuto, pois quem apresentou as declarações inexatas à Receita Federal foi a
pessoa jurídica autuada e não a pessoa física do sócio. Sustentou ainda que o fato
de ter assinado os documentos contábeis da empresa nada mais era que o
cumprimento de seu dever de representante legal, já que tais documentos, sem
sua assinatura, não possuem qualquer validade;
- No entanto, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF não o excluiu da responsabilidade solidária porque ficou demonstrada nos
autos, a sonegação fiscal. Vejamos:
Como já consignado, considero que restou comprovada a sonegação,
caracterizada pela prática reiterada de declarar receitas em valores muito abaixo
daqueles efetivamente auferidos. E foi o sócio-gerente quem elaborou os
documentos contábeis e fiscais que continham as informações incorretas,
não sendo possível afastar sua participação na conduta ilícita apurada.
(Destacou-se)
- Assim no paradigma, prevaleceu o entendimento de que os administradores,
face sua obrigação contratual pela gerência da empresa, concorrem diretamente
para a prática de infrações à legislação tributária, razão pela qual não é possível
deixar de lhes imputar tal responsabilidade;
- Verifica-se que os fatos analisados no paradigma se assemelham aos fatos
examinados no presente processo, pois Robson José Alves de Azevedo era o
responsável pela gestão financeira da empresa, uma vez que todos os cheques
emitidos e de titularidade da empresa filial das contas mantidas no Bradesco e na
CEF, foram por ele assinados;
- Vejamos outro paradigma:
Acórdão no 1302-00.458
[...]
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. SOLIDARIEDADE.
I - Condutas do sócio-administrador, desde a não escrituração das operações
contábeis, passando pelo não envio de declarações obrigatórias de pessoa
jurídica, consubstanciaram uma série de atos ordenados, um por um,
visando ocultar as receitas auferidas que deveriam ter sido oferecidas á
tributação. Tais ações e omissões, além de infringirem a legislação comercial e
tributária vigente, caracterizaram o dolo, restando demonstrada subsunção
ao inciso III, art. 135 do CTN.
[...] Voto:
Fica evidente que o sócio gerente, de forma consciente, pois não pode admitir
que o sócio, diante de uma receita de mais de R$ 50 milhões, sem escrituração
contábil, sem apresentação de DIPJ e, em especial sem o pagamento ou
confissão de qualquer tributo federal, possa alegar que desconhecia tais
Fl. 6112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

situações e que não houve o elemento subjetivo da vontade consciente da prática
de tais atos.
Entendo que as provas trazidas pela fiscalização demonstram, de forma evidente
e inquestionável, que o sócio gerente teve conhecimento e poder de decisão
sobre os fatos acima descritos, violando, conscientemente, a lei comercial (falta
de escrituração), a lei fiscal (omissão de receitas e falta de pagamento) e o
contrato social.
(Destaque nosso)
- A situação fática dos autos também se assemelha à do Acórdão no 1302-00.458.
Nos dois casos houve uma série de atos tomados pelo administrador, desde a não
manutenção de escrituração completa até o não envio de declarações das quais as
pessoas jurídicas encontravam-se obrigadas;
- Fosse a situação apenas o inadimplemento do recolhimento dos tributos por
notória incapacidade financeira da pessoa jurídica, a responsabilidade subsistiria
apenas sobre a empresa. Contudo, verifica-se uma série de condutas, ordenadas e
planejadas, com o claro intuito de ocultar as vultosas receitas auferidas, para não
oferecê-las à tributação. A conduta dolosa do administrador encontra-se
claramente caracterizada;
- Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se
presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso especial.
Após afastar a qualificação da multa, e com base nos mesmos elementos apontados em
relação à qualificadora, o acórdão recorrido assim se manifestou: “neste mesmo sentido,
entendo que deve ser afastada a responsabilização do sócio, posto que não houve
necessária demonstração dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei”.
Vê-se que o acórdão recorrido vinculou totalmente o julgamento da responsabilização
do sócio administrador à questão sobre a multa qualificada, matéria já admitida no
tópico anterior.
Mesmo assim, a PGFN trouxe paradigmas que tratam expressamente da questão da
responsabilidade tributária, nessas situações em que ela fica vinculada a questões em
torno da manutenção ou não da multa qualificada.
Em relação à citação de súmulas pelo acórdão recorrido, cabem exatamente as mesmas
considerações feitas no tópico anterior.
Além disso, vê-se que os paradigmas apresentados nesse terceiro tópico também
atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a “g” da página 2 deste despacho, e
servem para demonstrar a alegada divergência jurisprudencial especificamente em
relação à questão da responsabilidade.
Tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas, os mesmos aspectos que serviram
para a aplicação da multa qualificada serviram também para a imputação de
responsabilidade ao sócio administrador.
E há também semelhança entre esses aspectos, eis que o acórdão recorrido e os
paradigmas examinaram os mesmos tipos de infrações, ou seja, valores significativos de
omissão de receitas ao longo de um tempo, com irregularidades na feitura da
escrituração e nas declarações apresentadas à Receita Federal (DIPJ não apresentada ou
apresentada com valores bem menores do que as receitas efetivamente recebidas).
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação
a essa terceira divergência.
Fl. 6113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

O sujeito passivo foi intimado por edital e não se manifestou. O responsável
Robson José Alves de Azevedo apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o mérito
do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante a ausência de questionamento da
parte recorrida, por dever de ofício e visando à preservação da competência desta 1a Turma da
CSRF (solucionar divergência jurisprudencial), passo a analisar os demais requisitos de
admissibilidade.
Quanto à matéria recorrida “multa qualificada”, observo que a Fazenda Nacional
pretende fazer distinguishing quanto à Sumula CARF 14 mencionada pelo acórdão recorrido,
alegando que esta não teria aplicação quando valores expressivos são omitidos via não
apresentação de declarações e com extinção fictícia da filial da empresa na RFB. Da mesma
forma, observa que a Súmula CARF 34 apenas esclarece que deve ser qualificada a penalidade
quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas, mas
não exclui a qualificação para outras condutas.
Nesse ponto, corrobora-se a afirmação do despacho de admissibilidade, de que é
importante reconhecer a possiblidade de caracterização de divergência jurisprudencial mesmo
em situações que envolvam a aplicação de súmula do CARF, quando, por exemplo, se constata
diferentes entendimentos sobre a aplicação de uma determinada súmula diante de situações
particulares/concretas semelhantes, sem que se pretenda, obviamente, uma contestação ampla em
relação ao mérito de seu enunciado.
Passando à análise da demonstração da divergência jurisprudencial, observo que,
para que os paradigmas sejam hábeis a demonstrar a divergência jurisprudencial, é necessário
que se esteja diante de fatos juridicamente semelhantes aos analisados no presente caso, de
maneira que a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante dos acórdãos paradigmas, seja
capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Neste sentido, observo que, no presente caso, conforme relatado, a turma recorrida
afastou a qualificação da multa em hipótese de omissão vultosa de rendimentos, mantidos em
contas correntes bancárias próprias, obtidos após a baixa da filial na RFB e sem que a empresa
apresentasse declarações de rendimentos ou recolhesse tributos no respectivo ano-calendário.
Fl. 6114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

O acórdão 1202-001.163, apontado como paradigma, tratou de caso em que a
fiscalização apurou discrepância entre os valores declarados em DIPJ (“zero”) e DCTFs e
movimentação financeira no montante aproximado de R$ 180 milhões. O exame das razões do
voto revela que a multa qualificada foi mantida porque há previsão legal para tanto, sendo que é
da ementa que se extrai que foi considerada sonegação “a informação, na DIPJ, de valores
zerados, apesar de expressivo montante de créditos em conta bancária da pessoa jurídica”.
A distância fática com relação ao caso dos presentes autos é revelada,
principalmente, porque no paradigma 1202-001.163 o sujeito passivo apresentou declarações
fiscais zeradas, de forma que o volume foi utilizado como justificativa para revelar a falsidade de
tais declarações, enquanto que no caso dos autos não houve a apresentação de declarações e a
fiscalização trouxe o volume como indicativo da impossibilidade de erro ou esquecimento.
O fato de o paradigma não ter tratado da multa qualificada na hipótese de ausência
de apresentação de declarações faz com que a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante
do acórdão paradigma, não se revele capaz de levar a alteração da conclusão a que chegou o
acórdão recorrido.
Para fins de avaliação acerca da aplicabilidade da multa qualificada, é necessário
que as condutas que levaram à exasperação da penalidade sejam juridicamente equivalentes, e
não se pode considerar como juridicamente equivalentes as hipóteses de prestar declaração fiscal
com valores divergentes e a de não prestar estas mesmas declarações.
Assim, entendo que o recurso especial não pode ser conhecido quanto ao
paradigma 1202-001.163 para a matéria da multa qualificada.
O mesmo se conclui quanto ao paradigma 1402-004.051, eis que, neste, o voto
condutor justifica a manutenção da multa qualificada diante das circunstância de “a) conduta
reiterada; b) omissão de receitas em valor vultoso; c) não fornecimento dos extratos bancários
quando exigidos; e d) declarações prestadas ao Fisco em valores notoriamente inferiores aos
reais.” (trecho do voto, grifamos).
Assim, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial quanto à
matéria “multa qualificada”.
Quanto ao tema da responsabilidade tributária, como já se pontuou, o voto
condutor do acórdão recorrido, integrado pelo despacho de embargos nessa matéria, entendeu
que não restou comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei.
Conforme exposto no relatório supra, no caso dos autos a autoridade autuante
lançou tributos relacionados à omissão de receitas apurada por presunção legal, e imputou
responsabilidade por tal dívida ao sócio administrador que realizava a gestão financeira da
empresa, em virtude dos seguintes fatos descritos no TVF: (i) substituição de sócios não
comprovada, não tendo havido declaração de venda na DIRPF de tal sócio administrador, (ii)
indícios que levariam à conclusão pela possível irregularidade/inexistência dos novos sócios, e
(iii) indícios de que a baixa da filial teria sido irregular (por ex., no antigo domicilio tributário
havia intensa atividade industrial idêntica à realizada pela filial extinta irregularmente na RFB,
tendo a fiscalização obtido informações locais de que ali nunca houve interrupção de atividades
fabris).
Fl. 6115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

É de se considerar que foram esses os fatos que o voto condutor do acordão
recorrido entendeu não terem sido suficientes a comprovar a prática de atos com excesso de
poderes ou infração à lei.
Para que os paradigmas sejam aptos a demonstrar a divergência jurisprudencial é
necessário que se esteja diante de cenário fático e jurídico semelhante, ou seja, que diante de
autuação semelhante e de acusação que tenha apontado fatos equivalentes, a turma julgadora
tenha entendido pela responsabilização do sócio/administrador.
O acordão 1102-001.017 responsabilizou o sócio gerente em razão de “prática
reiterada de declarar receitas em valores muito abaixo daqueles efetivamente auferidos. E foi o
sócio-gerente quem elaborou os documentos contábeis e fiscais que continham as informações
incorretas”.
Como já se pontuou, no caso dos autos não houve a apresentação de declarações
fiscais, e como visto a conduta de deixar de apresentar declarações não é juridicamente
equivalente à de prestar declaração com valores incorretos ou divergentes. No presente caso, a
única declaração prestada que pode ser considerada como tendo sido feita de forma incorreta ou
divergente foi a de baixa da filial. Mas isso não faz com que as circunstâncias fáticas do
recorrido e do paradigma possam ser consideradas equivalentes já que, enquanto no recorrido
houve uma declaração de baixa da filial, o paradigma tratou de prática reiterada de apresentar
declarações fiscais tidas por incorretas.
Embora se possa cogitar que se poderia considerar equivalentes as condutas de
apresentar declarações fiscais incorretas de forma reiterada e de apresentar indevidamente pedido
de baixa de filial, tal raciocínio se faz por mera suposição. Não é possível conhecer de recurso
especial com base no que se supõe que a turma do paradigma diria no caso dos autos, mas apenas
com base ne efetiva aplicação do racional do acórdão paradigma ao caso presente, o que no caso
não se revela possível por se estar diante de circunstâncias fáticas diferentes.
Assim, compreendo que o paradigma 1102-001.017 não se presta para a
caracterização de divergência jurisprudencial.
Quanto
ao
paradigma
1302-00.458,
seu
voto
condutor
manteve
a
responsabilização “diante de uma receita de R$51.156.366,01 (apurada a partir do livros do
ICMS), a recorrente não pagou nenhum centavo de tributos federais, não apresentou DIPJ e não
reconheceu seus débitos pela apresentação de DCTF ́s, além do fato de não registrar esses fatos
na contabilidade” (grifamos).
Algumas circunstâncias fáticas que levaram à responsabilização em tal paradigma
(volume da omissão, ausência de apresentação de declarações e de recolhimento de tributos e
ausência de registro contábil) até poderiam ser consideradas juridicamente equivalentes às do
presente caso -- sendo que, no presente caso, houve ainda a imputação de circunstâncias fáticas
adicionais, mas que só contribuiriam para corroborar a responsabilização, eis que teoricamente
mais graves (quais sejam: indícios de substituição irregular de sócios e de baixa irregular da
filial).
Não obstante, a hipótese que levou à autuação por omissão de receitas no
paradigma 1302-00.458 é diversa da dos presentes autos, eis que lá tratou-se de tributação por
Fl. 6116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

apuração direta de omissão de receitas da atividade, operada a partir da verificação dos livros de
ICMS, enquanto que o caso dos autos tratou de omissão de receitas apurada por presunção legal,
ante a verificação e depósitos bancários de origem não comprovada.
Não é possível a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do paradigma,
eis que não se sabe o que a Turma do paradigma decidiria quanto à responsabilização do
sócio/administrador se estivesse diante de hipótese de lançamento baseado em omissão de
receitas apurada por presunção legal.
Neste sentido, também não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, no
tema da responsabilidade, quanto ao paradigma 1302-00.458.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora aponta dessemelhança significativa entre os acórdãos comparados,
impeditiva da caracterização do dissídio jurisprudencial acerca da qualificação da penalidade,
vez que o acórdão recorrido trataria de hipótese de não apresentação de DIPJ, enquanto os
paradigmas teriam em conta a apresentação de declarações com valores inferiores aos reais.
De fato, como relatado no acórdão recorrido, a acusação fiscal reporta omissão de
receitas de forma intencional, por serem expressivos os valores flagrados como receitas,
omitidos via não apresentação de declarações, inclusive porque ‘foi providenciada a baixa da
empresa filial na RFB. A exigência se fez mediante arbitramento dos lucros e as receitas foram
Fl. 6117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. A circunstância
específica de a omissão de receitas ter sido aferida mediante presunção, porém, não foi referida
na decisão que resultou no afastamento da qualificação da penalidade, constando do voto
condutor do acórdão recorrido que:
Em relação a qualificação da multa, a fiscalização entendeu que a omissão de receitas se
deu de forma intencional, posto que os valores eram expressivos e não houve
apresentação das declarações fiscais, inclusive porque foi providenciada baixa da filiar
na RFB.
Entendo que a motivação acima mencionada não basta para fins de qualificação da
multa posto que não expressa intuito de fraude pelo contribuinte. Ademais, não sendo a
conta bancária mantida em nome de terceiros nem de "laranjas", mas, sim, em nome da
empresa, pelo que a qualificação da multa deve ser afastada.
A literalidade das Súmulas 14 e 34 mostram o cenário:
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF n° 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Claro que o montante da omissão foi mantido à margem da tributação. Não há dúvidas.
Porém, foi exatamente este fato que levou ao arbitramento e aos lançamentos de ofício,
o que não significa que a multa de ofício deva ser qualificada, mais não fosse, pelo
conteúdo das Súmulas vinculantes, antes reproduzidas.
Deve, então, ser afastada a qualificação da multa.
Assim, a falta de entrega das declarações e a baixa da filial não foram admitidos
como relevantes para qualificação da penalidade na hipótese de omissão relevante de valores
mantidos à margem da tributação. Considerou-se necessária outra evidência de fraude, na forma
da Súmula CARF no 14, ou a interposição de pessoas na titularidade das contas bancárias, nos
termos da Súmula CARF no 34.
A matéria teve seguimento no exame de admissibilidade porque, para além de se
compreender que a PGFN questionava a aplicação das súmulas referidas em casos semelhantes
ao presente, vislumbrou-se que:
Tanto o acórdão recorrido quanto os paradigmas trataram de situações em que houve
lançamento por omissão de receitas apurada a partir de depósitos bancários, com
arbitramento dos lucros, e com aplicação de multa qualificada.
Esses lançamentos envolveram valores significativos de omissão de receitas ao longo de
pelo menos um ano, com irregularidades na prestação de informações à Receita Federal
(DIPJ não apresentada, DIPJ zerada, ou apresentada com valores notoriamente
inferiores aos reais).
O acórdão recorrido ainda tratou de situação em que se apontou: a extinção de uma filial
em 11/03/2004, sendo que continuou havendo vultosa movimentação financeira na
conta bancária dessa filial em 2005; o fato de que o antigo sócio administrador seguiu
assinando todos os cheques emitidos, de titularidade da empresa filial; e o fato de não
ter havido comprovação efetiva da substituição dos sócios.
Fl. 6118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

As situações examinadas pelo acórdão recorrido e pelos paradigmas são equivalentes,
mas essas decisões chegaram a conclusões divergentes.
O paradigma no 1202-001.163, porém, embora também trate de omissão
significativa de receitas presumidas a partir de depósitos de origem não comprovada, inclusive
tributadas mediante arbitramento de lucros diante da falta de apresentação da escrituração e da
entrega de DIPJ zerada, não traz decisão acerca da validade da motivação adotada para
qualificação da penalidade.
Do relatório de referido julgado constam as seguintes referências à aplicação da
multa qualificada:
[...]
Diante da inexistência de prestação de informações solicitadas a D. Autoridade Fiscal
entendeu pela configuração de conduta dolosa, com evidente intuito de fraude, nos
termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 c/c artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90.
O entendimento pela configuração de conduta dolosa acarretou na aplicação de multa
nos termos do artigo 44, inciso II da Lei no 9.430/96 c/c artigo 957, inciso II do RIR/99,
bem como multa nos termos do artigo 44, 2o da Lei no 9.430/96 c/c artigos 70, inciso I
da Lei no 9.532/97 e 959 do RIR/99.
[...]
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 683/709) sob os seguintes
fundamentos, em síntese:
[...]
(xii) Não comprovada a existência de dolo da Recorrente, sendo necessária a redução da
multa; e
[...]
Submetida à apreciação pela DRJ-Campinas/SP, foi proferido Acórdão no 05-30.295
(fls. 2345/2413) nos seguintes termos:
[...]
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006.
MULTA DE OFÍCIO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
Caracteriza sonegação a informação, na DIPJ, de valores zerados, apesar de
expressivo montante de créditos em conta bancária da pessoa jurídica, mantendo-
se a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude, comprovado em ações ou
omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
[...]
Regularmente Intimada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 2435/2464),
sob os mesmos argumentos apresentados em sua Impugnação.
Fl. 6119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

Deduz-se, desses termos, que houve objeção à qualificação da penalidade
motivada pela inexistência de prestação de informações solicitadas, mediante afirmação do
sujeito passivo de que não restara comprovado o dolo. Contudo, o voto condutor do paradigma
nada diz acerca desta alegação. Depois de resumir o relato dos fatos, o voto traz o enfrentamento
da arguição de nulidade do lançamento, a validação acerca da configuração de omissão de
receitas e do arbitramento dos lucros, e a negativa quanto à possiblidade de apresentação de
declaração retificadora depois do início da ação fiscal, conforme destaque das conclusões
essenciais destas abordagens:
Ou seja, intimada a se manifestar, a Recorrente não apresentou nenhum documento
comprobatório que justificasse suas movimentações financeiras, considerando que as
informações constantes de sua DIPJ 2007 como receita “zero”. Ainda que considerado o
argumento de que os documentos encontravam-se em poder da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, não é possível admitir que tais documentos permaneçam em poder
de autoridades passados mais de 5 anos de sua apresentação.
[...]
Todos os prazos para apresentação de documentos hábeis para comprovar a origem das
receitas e de suas movimentações financeiras foram dados à Recorrente e, mesmo
assim, quase 1 ano após o início da fiscalização, nenhum documento foi apresentado
além dos Balancetes.
Além disso, todos os atos foram praticados por autoridade fiscal dotada de competência,
investidos do cargo de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, com atribuição
legal. Também foi conferida à Recorrente a possibilidade de se defender, tanto é que foi
instaurado processo administrativo para discutir o lançamento em questão.
[...]
Verifica-se, portanto, que a presunção da omissão de receitas é possível a partir do
momento em que há necessidade de arbitramento do lucro da pessoa jurídica que não
atende às solicitações durante a fiscalização e deixa de apresentar documentos contábeis
e fiscais capazes de comprovar sua regularidade fiscal, de suas movimentações
financeiras e de suas atividades sociais. Na ausência dessa comprovação, o lucro dever
ser arbitrado em decorrência do indício ou tentativa de omitir informações.
[...]
Diante da inexistência de comprovação pela Recorrente, e por expressa determinação
legal, a D. Autoridade Fiscal efetuou os lançamentos em questão, considerando a
movimentação financeira da Recorrente em contrapartida com a apresentação de DIPJ
2007 com informação de receita “zero”, não condizente com os depósitos bancários
verificados.
E o ônus da prova é da Recorrente que não o fez, cabendo à D. Autoridade Fiscal o
dever de ofício de efetuar tais lançamentos, tal como de fato ocorreu.
[...]
A DIPJ 2007 foi apresentada pela Recorrente em 29/06/2007 sem qualquer informação
de receita, etc. A Recorrente apresentou DIPJ 2007 com a informação receita “zero”,
posteriormente verificada D. Autoridade Fiscal que incompatível com a sua elevada
movimentação financeira.
O termo de início de procedimento fiscal foi formalizado em 08/06/2009. A retificação
da DIPJ 2007 foi apresentada somente em 05/07/2010, depois de inúmeras tentativas de
intimação da Recorrente para apresentação dos documentos contábeis e fiscais.
Fl. 6120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

Quando retificada a DIPJ 2007, a Recorrente permanecia sob procedimento fiscal,
sendo que a retificação não surtiu qualquer efeito, tendo sido apresentada somente como
uma tentativa – infrutífera, de afastar as exigências formalizadas através do lançamento
tributário em questão.
Na sequência, o voto condutor do paradigma apenas afirma a legalidade das
penalidades impostas, reproduzindo sua previsão nos diplomas referidos, e concluindo, a cada
passagem, que:
Verificada a inexistência de pagamento da obrigação principal e a omissão de receitas
não afastadas pela Recorrente, é obrigatória a aplicação de multa de 75%, com
incidência de juros de mora, tal como procedeu a D. Autoridade Fiscal.
[...]
O percentual de 150% da multa qualificada foi previsto na Lei no 11.488/2007, artigo
14, que alterou o percentual de multa do artigo 44, parágrafo 1o da Lei no 9.430/96
acima transcrito.
Ou seja, há previsão legal para a aplicação da multa de ofício, tal como exposto no
tópico anterior, bem como da qualificação nos casos previstos na lei.
Da mesma forma, é legal a multa agravada quando aplicada em decorrência de falta de
atendimento, nos prazos conferidos pela fiscalização, de intimações para apresentação
de documentos.
Como mencionado, foram mais de 300 dias desde a intimação do início da fiscalização
para apresentação de documentos e o atendimento pela Recorrente para apresentar
somente os Balancetes. Entretanto, esses documentos não são suficientes para
comprovar e refutar a ocorrência de omissão de receita, se não acompanhados dos
demais documentos contábeis e fiscais.
Dessa forma, também legal a aplicação da multa agravada de multa de ofício já
qualificada (150%), passando para 225%.
Distintamente da qualificação da penalidade, acerca da qual apenas afirmou-se a
existência de previsão legal para aplicação do percentual de 150%, o agravamento da penalidade
teve sua motivação expressamente validada. Ao final, o paradigma recebe a mesma ementa
produzida na decisão de 1a instância para a qualificação da penalidade, mas sem qualquer
afirmação da adoção de seus fundamentos, ou mesmo sua reprodução no voto condutor, e nem
mesmo do relatório, para manutenção do gravame:
MULTA DE OFÍCIO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
Caracteriza sonegação a informação, na DIPJ, de valores zerados, apesar de expressivo
montante de créditos em conta bancária da pessoa jurídica, mantendo-se a multa
qualificada pelo evidente intuito de fraude, comprovado em ações ou omissões dolosas
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Tanto é assim que a PGFN, em seu recurso especial, limita-se a transcrever a
ementa de referido julgado, sem citar excertos de seu voto, concluindo, ao final, que este e o
segundo paradigma mantiveram a qualificação uma vez constatado o evidente intuito de fraude,
em hipótese, igualmente, de omissão significativa de valores/declarações inexatas. É certo que a
Fl. 6121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

decisão de negar provimento ao recurso voluntário resultou na manutenção da qualificação da
penalidade promovida sob tais fundamentos. Contudo, não se pode afirmar que o Colegiado
firmou o entendimento de que omissão significativa de valores/declarações inexatas caracteriza
evidente intuito de fraude para qualificação da multa de ofício. A decisão de manter o gravame
se deu com fundamento, apenas, de que há previsão legal para tanto.
Assim, ausente descrição dos fundamentos de defesa apresentados contra
qualificação da penalidade no paradigma, impõe-se concluir que a defesa, no sentido de que não
comprovada a existência de dolo da Recorrente seria necessária a redução da multa, foi
compreendida como alegação de que inexistiria previsão legal para aplicação de tal gravame, e
não que as condutas apontadas pela autoridade fiscal não caracterizariam as hipóteses que a lei
estipula para qualificação da penalidade. Registre-se que não foram opostos embargos de
declaração contra esse paradigma.
Sob esta ótica, ainda que os casos comparados se assemelhem – mormente tendo
em conta que, ao editar o paradigma no 1202-001.163, o outro Colegiado do CARF nada disse
para eventual diferenciação entre as condutas de apresentar DIPJ zerada ou não apresentá-la –
inexiste avaliação, no paradigma, acerca dessas circunstâncias fáticas semelhantes e das suas
consequências jurídicas, e que, assim, possam constituir decisão divergente daquela adotada no
recorrido.
O paradigma no 1402-004.051, por sua vez, apresenta distinções relevantes em
relação às circunstâncias destes autos. O sujeito passivo, ali, era optante pelo Simples Federal,
prestou declaração simplificada com informação de receitas em montante significativamente
inferior à sua movimentação financeira, e, promovida sua exclusão, deixou de apresentar a
escrituração que permitiria a adoção do lucro real ou do lucro presumido, razão pela qual
promoveu-se o arbitramento dos lucros. No âmbito da qualificação da penalidade, o voto
condutor do paradigma registra que a multa foi duplicada “tendo em vista os elementos acima
alinhados, demonstrando a inequívoca intenção de fraudar o recolhimento de tributos por parte
do contribuinte, ao optar indevidamente pelo enquadramento no SIMPLES, o presente
lançamento tributário está sendo feito com qualificação da multa de oficio, com agravamento de
percentual de 75% para 150%, em virtude de caracterização de fraude fiscal, conforme artigo
abaixo transcrito”. Veja-se que a omissão de receitas como meio para opção pelo sistema de
tributação diferenciado já se apresenta como um diferencial quanto à motivação da qualificação
da penalidade em relação ao que se discute nestes autos.
E, diante da contestação da Contribuinte acerca da aplicabilidade da Súmula
CARF no 14, o outro Colegiado do CARF decidiu, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário sob os seguintes fundamentos:
Todavia, a própria Súmula bem aponta que “a simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”, ou seja,
cada situação fática deve ser analisada individualmente e de acordo com o que consta
dos autos.
Concretamente, a fotografia é a seguinte:
1. a contribuinte foi fiscalizada e autuada em relação aos fatos geradores do ano-
calendário/2004 (autuados no PA no 10882.002151/2009-14) em razão de omissão de
receitas por “movimentação financeira incompatível” (art. 42, da Lei no 9.430/1996);
Fl. 6122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

2. no mesmo período (PA no 10882.002203/2009-52) foi excluída do regime do
SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996), justamente em razão da omissão de receitas
que levou ao extrapolamento do limite do faturamento que permitiria a permanência no
sistema simplificado;
3. estes dois processos já foram encerrados com decisões desfavoráveis à recorrente;
4. no ano de 2004, como aconteceu em 2005, a receita constante na Declaração
Simplificada (PJSI) mostra valores bem abaixo do efetivamente apurado pelo Fisco,
denotando o animus da recorrente de informar montantes inferiores;
5. a comparação entre a receita declarada e a apurada pela auditoria da RFB aponta
divergências substanciais, a saber:
[...]
6. esses números mostram que no AC/2004 a omissão de receitas detectada atingiu o
percentual de 215,8% quando contraposta à receita oferecida à tributação. Já em 2005,
objeto do presente processo, a defasagem não diminuiu, aliás, aumentou para 247,7%;
7. tudo isso concorrendo para que, de cada R$ 1,00 declarado e tributado, R$ 2,50
ficassem ao largo de qualquer tributação.
Posto o cenário, parece-me absolutamente claro que a imputação feita pelo Fisco não se
restringiu em considerar, para fins de exasperação da multa, uma “mera omissão de
receitas”, mas, muito mais que isso, levou em conta os vultosos valores sonegados em
detrimento ao Erário Público e a notória e reiterada prática da contribuinte de tentar
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento, levando à
tipificação do artigo 72, da Lei no 4.502/1964.
Nesse ponto, relembre-se, a autuada, optante e enquadrada no regime do SIMPLES
FEDERAL criado pela Lei no 9.317/1996, sistematicamente informou/declarou na PJSI
(a declaração de rendimentos afeta a esta categoria de contribuintes) valores
infinitamente inferiores aos reais, tudo levando à ação do Fisco de não só perpetrar os
lançamentos como a excluí-la do regime beneficiado e, por fim, qualificar a penalidade
justamente pelo procedimento doloso verificado.
[...]
Pois bem, nesse contexto, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a
partir da: a) conduta reiterada; b) omissão de receitas em valor vultoso; c) não
fornecimento dos extratos bancários quando exigidos; e d) declarações prestadas ao
Fisco em valores notoriamente inferiores aos reais.
Com isso, exsurge o intuito fraudulento que permite a incidência da multa qualificada,
como provado pelos documentos juntados aos autos.
[...]
Relembrando diz citada Súmula que “a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Ocorre que restou comprovado nos autos não se estar diante de simples apuração de
omissão de receita, mas de prática reiterada e dolosa de tentar impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 6123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

Com isso, a submissão ao artigo 72, da Lei no 4.502/1964 mostra-se absolutamente
inevitável.
Ao estruturar seu recurso especial, a PGFN destaca, das quatro motivações acima
para afirmação da atividade ilícita do autuado, apenas a omissão de receitas em valor vultoso e a
existência de declarações prestadas ao Fisco em valores notoriamente inferiores aos reais.
Omite, assim, que a qualificação da penalidade foi mantida especialmente pela inequívoca
intenção de fraudar o recolhimento de tributos por parte do contribuinte, ao optar
indevidamente pelo enquadramento no SIMPLES, e que a conduta foi aferida de forma reiterada.
Patente, assim, a dessemelhança entre as circunstâncias fáticas verificadas nos
acórdãos comparados e tomadas como determinantes para a manutenção da multa qualificada. E,
nestas condições, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões e
NÃO CONHECER do recurso especial relativamente à qualificação da penalidade.
Com referência à exclusão da responsabilidade dos sócios, o voto condutor do
acórdão recorrido tratou a matéria como consequência da interpretação de que a conduta do
sujeito passivo não ensejaria a qualificação da penalidade. Neste sentido, consignou-se apenas
que:
Claro que o montante da omissão foi mantido à margem da tributação. Não há dúvidas.
Porém, foi exatamente este fato que levou ao arbitramento e aos lançamentos de ofício,
o que não significa que a multa de ofício deva ser qualificada, mais não fosse, pelo
conteúdo das Súmulas vinculantes, antes reproduzidas.
Deve, então, ser afastada a qualificação da multa.
Fl. 6124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

Neste mesmo sentido, entendo que deve ser afastada a responsabilização do sócio, posto
que não houve necessária demonstração dos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei.
Desta forma, deve ser afastada a responsabilidade tributária do Sr. Robson José Alves
de Azevedo.
Ao demonstrar o dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 1102-001.017,
a PGFN argumentou que:
No paradigma, a Fiscalização atribuiu ao sócio-administrador da empresa,
responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído de ofício, em decorrência
de atos praticados com infração da lei (apresentação reiterada de declarações fiscais
inexatas da empresa, com receitas sabidamente menores que as efetivamente auferidas),
de acordo com o art. 135, inciso III, do CTN.
No acórdão paradigma, o contribuinte responsabilizado pelo crédito tributário alegou
que não agiu com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, pois
quem apresentou as declarações inexatas à Receita Federal foi a pessoa jurídica autuada
e não a pessoa física do sócio. Sustentou ainda que o fato de ter assinado os documentos
contábeis da empresa nada mais era que o cumprimento de seu dever de representante
legal, já que tais documentos, sem sua assinatura, não possuem qualquer validade.
No entanto, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
não o excluiu da responsabilidade solidária porque ficou demonstrada nos autos, a
sonegação fiscal. Vejamos:
[...]
Sob esta ótica, o não conhecimento do recurso especial da PGFN acerca do
afastamento da qualificação da penalidade consolida a não caracterização de sonegação, fraude
ou conluio no presente caso e, assim, o distingue do contexto que, no paradigma, resultou na
manutenção da imputação de responsabilidade aos sócios.
Para além disso, no presente caso a imputação de responsabilidade foi assim
relatada no acórdão recorrido:
Registrou-se que "o sócio administrador da empresa era o sócio ROBSON JOSÉ
ALVES DE AZEVEDO (fls. 155), que também era o responsável pela gestão financeira
da empresa, fato constatado uma vez que todos os cheques emitidos e de titularidade da
empresa filial, das contas correntes mantidas no BRADESCO e na CAIXA
ECONÔMICA, foram por ele assinados (fl. 150 e docs. do Anexo I)", mencionando-se
que as alterações societárias que davam notícia de substituição de sócios não foram
comprovadas e que as tentativas de encontrar os sócios apontados como novos sócios
foram inúteis.
Assim, deve-se concordar com a conclusão da I. Relatora de que não houve, aqui,
acusação assemelhada à pratica de apresentação reiterada de declarações fiscais inexatas da
empresa, com receitas sabidamente menores que as efetivamente auferidas, que motivou a
responsabilização no paradigma.
Com referência ao segundo paradigma (no 1302-00.458), a PGFN argumenta que:
A situação fática dos autos também se assemelha a do Acórdão no 1302-00.458. Nos
dois casos houve uma série de atos tomados pelo administrador, desde a não
Fl. 6125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

manutenção de escrituração completa até o não envio de declarações das quais as
pessoas jurídicas encontravam-se obrigadas.
Fosse a situação apenas o inadimplemento do recolhimento dos tributos por notória
incapacidade financeira da pessoa jurídica, a responsabilidade subsistiria apenas sobre a
empresa. Contudo, verifica-se uma série de condutas, ordenadas e planejadas, com o
claro intuito de ocultar as vultosas receitas auferidas, para não oferecê-las à tributação.
A conduta dolosa do administrador encontra-se claramente caracterizada
A análise do referido paradigma, porém, evidencia que a acusação fiscal teve em
conta omissão de receitas escrituradas nos livros do ICMS da ordem de R$ 51.156.366,01, sem
apresentação de DIPJ e DCTF no ano-calendário 2005, e sem qualquer recolhimento dos tributos
sobre o lucro e o faturamento nos períodos, contexto do qual resultou o que mais assim relatado:
A multa de ofício foi qualificada no percentual de 150%, uma vez que restou
caracterizada a intenção dolosa na conduta da contribuinte, ao optar por prática reiterada
e deliberada de não recolher nem declarar, em DIPJ/DCTF os tributos devidos.
Por fim, de acordo com o contrato social, constatou a Fiscalização que a contribuinte
tem como sócios o sr. Gibrail Elias Mikhail Hanna, CPF 026.984.041-91, detentor de
99% do capital social e Kátia Arantes Romano Hanna, CPF 290.330.121-20, com 1%
do capital social. Por sua vez, na procuração pública de fls. 44, a contribuinte nomeou e
constituiu como procuradores com amplos poderes para gerir os negócios da outorgante
os srs. Nadim Gibrail Hanna, CPF 284.850.331-91 e Nabil Gibrail Hanna, CPF
307.302.871-49, tendo sido a procuração lavrada em 13/07/2005.
Nesse sentido, decidiu a Fiscalização, com fulcro nos incisos II e III do art. 135 do
CTN, lavrar Termos de Sujeição Passiva Solidária, fls. 37/39, em nomes dos
responsáveis solidários pelo crédito tributário ora constituído, quais sejam, os srs.
Gibrail Elias Mikhail Hanna, Nabil Gibrail Hanna e Nadim Gibrail Hanna, “tendo em
vista que os mesmos, na gestão dos negócios da pessoa jurídica fiscalizada, na
condição de sócio-gerente, diretores e/ou procuradores, infringiram a legislação
tributária com o evidente intuito de furtar-se ao recolhimento dos tributos e
contribuições federais devidos, conforme restou demonstrado”.
Ausente contestação acerca dos motivos para qualificação da penalidade, o outro
Colegiado do CARF apenas afastou a arguição de sua inconstitucionalidade e, quanto à
responsabilização dos sócios, assim fundamentou sua manutenção:
No presente caso, diante de uma receita de R$51.156.366,01 (apurada a partir do livros
do ICMS), a recorrente não pagou nenhum centavo de tributos federais, não apresentou
DIPJ e não reconheceu seus débitos pela apresentação de DCTF ́s, além do fato de não
registrar esses fatos na contabilidade.
Não se trata de responsabilizar o sócio pela inadimplência da empresa, mas sim, por
desrespeito à Lei (comercial, civil e tributária) e ao contrato social. Sobre a matéria
manifestou-se a DRJ:
A princípio, cabe esclarecer que a pessoa jurídica fiscalizada constitui-se numa
sociedade limitada, com Capital Social de R$62.000,00, no qual as 62.000 quotas
encontram-se distribuídas entre os sócios Gibrail Elias Mikhail Hanna, detentor de
61.380 quotas, e Kátia Arantes Romano Hanna, detentora de 620 quotas.
Por sua vez, o inciso VII da Consolidação Contratual da Embalo Embalagens Lógicas
LTDA, fls. 184, discorre sobre o administrador da sociedade:
“VII – A administração da sociedade é exercida somente pelo sócio GIBRAIL ELIAS
MIKHAIL HANNA, ao qual se incumbe de todas as operações sociais, visando sempre
Fl. 6126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

um bom andamento dos negócios da empresa e representando a sociedade judicial e
extrajudicialmente, de forma passiva e ativa, ficando-lhe autorizado o uso da empresa
em negócios de seus interesses, como: endossos, avais, fianças, abonos ou qualquer
outro fim gratuito por sua natureza, respondendo perante a sociedade e a terceiros, pelo
excesso de mandato e pela violação da lei.”
Resta demonstrado, portanto, que o sr. Gibrail Elias Mikhail Hanna detém poderes de
administração sobre a pessoa jurídica.
Tal constatação é fundamental, uma vez que o inciso III do art. 135 do CTN trata da
responsabilidade dos administradores das pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da
responsabilização repousa sobre as pessoas que detêm poderes de gerência, e não sobre
aqueles que somente sejam sócios. Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio-
gerente”, quanto de um diretor contratado.
Entretanto, a plena subsunção ao comando do art. 135 do CTN demanda constatar se as
obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento e originaram o crédito
tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos. Ainda, cabe verificar se a conduta do agente foi dolosa,
consubstanciando-se o elemento subjetivo, no qual a responsabilidade nasce apenas se o
administrador agir intencionalmente, mesmo ele sabendo que o ordenamento jurídico
proíbe tal comportamento.
Dentre as obrigações previstas a que os empresários estão sujeitos, em termos gerais,
incluem-se a de manter escrituração regular de seus negócios e a de levantar
demonstrações contábeis periódicas.
O dever de manter a escrituração dos negócios de que participam encontra-se previsto
no art. 1179, caput, do novel Código Civil:
“Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema
de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.”
Contudo, observe-se que o descumprimento de obrigação de escrituração marcou
apenas o início de uma série de ações, promovidas pelo administrador, visando ocultar
as receitas auferidas pela sociedade empresária. Não por acaso, optou por não enviar as
declarações a que se encontram sujeitas as pessoas jurídicas sob o seu regime de
tributação, DIPJ e DCTF.
Por conseqüência, não apurou nem efetuou o recolhimento dos tributos devidos.
Observe-se que o caso concreto não trata de uma mera falta de pagamento de tributos.
Constitui-se em uma série de atos tomados pelo administrador, desde a não manutenção
de escrituração completa até o não envio de declarações das quais as pessoas jurídicas
encontram-se obrigadas. Fosse a situação apenas o inadimplemento do recolhimento dos
impostos e contribuições por notória incapacidade financeira da pessoa jurídica, a
responsabilidade subsistiria apenas sobre a empresa.
Contudo, verifica-se uma série de condutas, ordenadas e planejadas, com o claro intuito
de ocultar as receitas auferidas, para não oferece-las à tributação. A conduta dolosa do
administrador encontra-se claramente caracterizada.
Observe-se que o contrato social da contribuinte atribui, ao administrador, a
incumbência de “todas as operações sociais, visando sempre um bom andamento dos
negócios da empresa (...) respondendo perante a sociedade e a terceiros, pelo excesso de
mandato e pela violação da lei.”
Fl. 6127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

Ou seja, não apenas a legislação fiscal e comercial, mas também o contrato social da
contribuinte foi descumprido, tendo em vista que o administrador não cumpriu com suas
obrigações, agindo em nítida discordância com o estatuto da empresa. Como visar pelo
bom andamento dos negócios da empresa, conforme previsão expressa do estatuto da
sociedade empresária, desobedecendo-se, sumariamente, a legislação vigente?
Fica evidente que o sócio gerente, de forma consciente, pois não pode admitir que o
sócio, diante de uma receita de mais de R$ 50 milhões, sem escrituração contábil, sem
apresentação de DIPJ e, em especial sem o pagamento ou confissão de qualquer tributo
federal, possa alegar que desconhecia tais situações e que não houve o elemento
subjetivo da vontade consciente da prática de tais atos.
Entendo que as provas trazidas pela fiscalização demonstram, de forma evidente e
inquestionável, que o sócio gerente teve conhecimento e poder de decisão sobre os fatos
acima descritos, violando, conscientemente, a lei comercial (falta de escrituração), a lei
fiscal (omissão de receitas e falta de pagamento) e o contrato social.
A decisão do paradigma, nestes termos, tem em conta a infração cometida pelos
sócios que, tendo conhecimento da receita auferida e escriturada em seu Livro de Registro de
ICMS, deixa de promover a correspondente escrituração contábil, bem como de entregar as
devidas DIPJ e DCTF, e de recolher todos os tributos devidos à União.
O recorrido, por sua vez, como antes demonstrado, analisou a imputação de
responsabilidade aos sócios pela movimentação financeira da empresa, especialmente da filial
baixada e o Colegiado a quo, ao concluir que a omissão de receitas, apesar de expressiva e
dissociada da apresentação de declarações, para além da baixa da filial, não justificariam a
qualificação da penalidade, também afastou a responsabilização dos sócios por ausência da
necessária demonstração dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Evidente está que o paradigma concluiu pela violação da lei comercial, da lei
fiscal e do contrato social por falta de escrituração dos livros contábeis diante de receitas
inequivocamente conhecidas e sabidamente tributáveis. E esta realidade não foi exposta na
acusação fiscal nestes autos, inclusive ensejando o afastamento da multa qualificada.
Compreende-se que a ausência de registro contábil, assim como as condutas
decorrentes de não apresentar declarações e não promover recolhimentos, está intrinsecamente
relacionada ao fato de as receitas omitidas no paradigma terem sido aferidas a partir do Livro de
Registro de ICMS do sujeito passivo, circunstância fática que não se assemelha ao recorrido, no
qual a conduta dos sócios ficou limitada à movimentação bancária da Contribuinte, a partir da
qual foram presumidas as receitas omitidas.
Logo, também este paradigma não se presta à caracterização do dissídio
jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN nas duas matérias admitidas.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 6128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000217/2010-98

Fl. 6129
DF CARF MF
Documento nato-digital